Tribunal: TJMT
Processo: 1003647-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003647-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA - CPF: 571.010.601-10 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1003647-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA

AGRAVAD
O
:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

–
REJEIÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
–
DESNECESSIDADE – DOCUMENTO ELETRÔNICO EQUIPARADO AO ORIGINAL – ART. 425, VI, DO CPC/15 –
DISCUSSÃO ACERCA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, COBRANÇAS DE SEGURO E TARIFAS –
QUESTÕES QUE
DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA

– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos processos que tramitam eletronicamente, a cópia digitalizada da cédula rural é equiparada ao original para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 425, VI, do CPC/15, não havendo que se falar em inépcia da inicial por ausência da via física do título executivo.

2
.
Se a matéria trazida pelo agravante não é de ordem pública e depende de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, sendo certo que a questão em debate não se configura dentre aquelas especialíssimas que autorizam o manejo da exceção de
pré
-executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão que rejeitou o incidente.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agrav
o de Instrumento interposto por

RA
QUEL POSSATO KESTRING DA COSTA

na
Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
BANCO DO BRASIL SA
, contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade proposta pelo executado.

Em síntese, alega que
houve inépcia da inicial por ausência de apresentação da cédula original em cartório
.

Sustenta que
a via eleita (exceção de
pré
-executividade) é adequada para discussão das matérias suscitadas, pois
além de tratar-se de questões de ordem pública, são
baseadas em provas pré-constituídas
.

Aduz que
a não contratação de capitalização de juros mensal pode ser identificada da análise do contrato executado, assim como
a cobrança de seguro e tarifas.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
271097381
).

Sem contraminuta
(ID
278303356
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que
o banco exequente, ora agravado
, busca o recebimento de
R$ 789.073,01 (setecentos e

oitenta e nove mil, set
enta e três reais e um centavo)
,
decorrente da
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – nº. 199.800.898, emitida em 24/03/2020, pela

executada, no qual se vinculou
à
concessão do valor de R$ 615.019,30 (seiscentos e quinze

mil, dezenove reais e trinta centavos)
com
o

vencimento em parcela única para 12/03/2021
.

Em razão da inadimplência da executada, foi ajuizada a demanda, em 2
6/08
/202
2
.

A executada
opôs
exceção de
pré
-executividade, aleg
ando
, em síntese, inépcia da inicial, capitalização de juros sem expressa pactuação
e
com periodicidade inferior à anual para o contrato de crédito rural, cobrança indevida de seguro e tarifa de estudo de operações, bem como onerosidade dos encargos de inadimplemento
.

Pois bem.

Inicialmente, q
uanto à alegação de inépcia da inicial por ausência da via original da cédula rural,
razão não
assiste à agravante
.

Isto porque
, nos processos que tramitam de forma eletrônica, como é o caso dos autos, a cópia digitalizada
que cont
enha
garantia de origem e de signatário
é equiparada ao original
para todos os efeitos legais
, conforme disposto no art. 425, caput, e inciso VI, do CPC/15, que assim estabelece:

"
Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

VI -
as
reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração
."

Ademais, não houve alegação de falsidade documental ou adulteração do título pela agravante, que se limitou a questionar a ausência da via física.

Logo, não há falar-se em inépcia da petição inicial.

Quanto ao mérito propriamente dito, insta consignar que
a exceção de
pré
-executividade é destinada à arguição
de matérias de ordem

pública, que
não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de
pré
-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
.
"
(
AgInt
no
AREsp
1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
20/02/2020)

G.n
.

No caso dos autos, a agravante se insurge quanto
a
o valor executado
, ao argumento de
que
houve de cobrança indevida de
capitalização de juros mensal
, identificável pela
análise do contrato executado, assim como
a cobrança de seguro e tarifas.

Ocorre que, como bem destacou o douto magistrado singular, não há p
rova pré-constituída da suposta abusividade,

tampouco excesso verificável de plano,
uma vez que a única prova trazida constitui em
parecer contábil

produzido unilateralmente pela própria devedora.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O
eg
. STJ já consolidou o entendimento de que “a exceção de
pré
- executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ – 3ª Turma –
AgInt
no
AREsp
1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018,
DJe
19/06/2018). 2. É descabida a arguição de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-
executividade ,
que tem matéria de análise vinculada apenas às matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz
.
"
(
TJMT -
N.U 1010153-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO ELEITO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de
Pré
- Executividade
é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória. Na hipótese, o Banco Agravante sustenta tão somente a tese de excesso de
execução ,
discussão que exige dilação probatória, fase incompatível com a via da exceção de
pré
-
executividade .
Isso porque, a questão discutida pelo Agravante não se enquadra nos requisitos, pois a insurgência contra os cálculos exige dilação probatória
.
"
(
TJMT
-
N.U 1010868-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019,
Publicado
no DJE 06/02/2019)
.

Logo
,
se a matéria trazida pelo agravante não é de ordem pública e depende
de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, sendo certo que a questão em debate não se configura dentre aquelas especialíssimas que autoriz
a
m o manejo d
a exceção de
pré
-executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular que rejeitou o incidente.

Ademais, ainda se assim não fosse, insta salientar que
capitalização mensal de juros
é
admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Tal conclusão é corroborada pelo julgamento do recurso repetitivo REsp 1.333.977/MT (
Tema 654
),
em que
o Superior Tribunal de Justiça concluiu
pela admissibilidade da
capitalização de juros com periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, desde que expressamente pactuada, consoante ementa a seguir transcrita:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.

1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.

3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.

4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: -"A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
. ”
(STJ - REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014,
DJe
12/03/2014).
G.n
.

No caso,
como
a Cédula Rural Pignoratícia em discussão prevê
expressamente
a capitalização mensal dos juros na cláusula “Encargos Financeiros”
(ID 93634436)
,

não há que falar em
abusividade da
capitalização de juros
alegada
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025